Tribunal: STF
Processo: AI 712349
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. VALIDADE DE INTIMAÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 


Necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de contrariedade à Constituição. Ofensa reflexa ou indireta. 




Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido seria necessário reexaminar as provas dos autos, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do STF. 




Agravo regimental a que se nega provimento.